Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 OU §3o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há que se falar em nulidade quando os policiais tinham fundadas razões para adentrar a residência, visto que cenário posto nos autos condiz com situação de flagrância, que é exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal.
2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no 33, caput, da Lei no 11.343/06, é descabido o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 ou §3o do artigo 33 da Lei de Drogas.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. Nos termos do §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
5. As provas dos autos também afastam o enquadramento da conduta da acusada na hipótese do §3o do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois não restou caracterizada o requisito da eventualidade exigida da hipótese.
6. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
7. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado
9. Rejeitou-se a preliminar de nulidade. Negou-se provimento ao recurso.